Tribunal: TJPA
Processo: 0066861-54.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066861-54.2012.8.14.0301

APELANTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
. EXIGIBILIDADE DE ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A DENEGAÇÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA APENAS QUANTO A FUTURAS COBRANÇAS DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS. PRETENSÃO DE AUFERIR
PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA
E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a concessão parcial da segurança, denegando a ordem apenas quanto ao pedido relacionado a atos futuros e incertos.

2. No caso concreto, a sentença determinou o cancelamento de todas as exigências fiscais decorrentes dos Autos de Infração colacionados na ação principal, em virtude de a impetrante ter demonstrado que o destinatário final não figura como contribuinte do respectivo tributo, sendo inconstitucional e descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora. Por outro lado, a segurança foi denegada quanto ao pedido de que fosse determinado à Autoridade Impetrada que se abstivesse de lavrar futuros Termos de Apreensão e Depósito e AINFS.

3. A agravante pretende que a segurança seja concedida de maneira integral, assegurando também seu direito líquido e certo a não ser submetida a futuras cobranças de pagamento antecipado do ICMS, com fundamento no Protocolo 21/2011 e no Decreto Estadual do Pará nº 79/11.

4. Inobstante, na via estreita do Mandado de Segurança,
não se pode
pretender auferir
provimento genérico, de natureza declaratória
e abstrata,
com o propósito de
alcançar situações futuras
e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

5.
O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende o agravante. O
simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente
para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

6. O agravante não especifica operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

7. Agravo interno conhecido e não provido.
Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18/07/2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA contra ESTADO DO PARÁ,
diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0066861-54.2012.8.14.0301-PJE), que concedeu parcialmente
a segurança, denegando-a apenas no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros e incertos.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/15 e art.133, XI, d do RITJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Apelo, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação. P.R.I.

(...)

Em razões recursais (Id. 7846109), o agravante aduz que a r. decisão merece ser reformada, para que seja concedida a ordem pleiteada de maneira integral, para assegurar também o seu direito líquido e certo a não ser submetida a qualquer tipo de tributação inconstitucional como a combatida nos presentes autos.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, meio da retratação ou pelo julgamento do Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão, determinando à Autoridade Impetrada que se abstenha de lavrar outros Termos de Apreensão e Depósito e Autos de Infração com base no Protocolo ICMS nº 21/11 e no Decreto Estadual do Pará nº 79/11.

O agravado não apresentou contrarrazões (Id. 8797154).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática,
cujo teor manteve a sentença que concedeu parcialmente
a segurança, denegando-a apenas no que concerne ao pedido relacionado a situações futuras e incertos.

No caso concreto, com relação aos Autos de Infração colacionados ao processo de origem, a recorrente demonstrou ser inconstitucional e descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, vez que a documentação acostada aos autos comprovou que o destinatário final não figura como contribuinte do respectivo tributo, em flagrante violação ao que preceituam os artigos 155 § 2º, VII, b e 150, IV e V da CF/88 e ao que foi decidido em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4628/DF, no sentido de ser necessária lei complementar para a aplicação da EC nº 87/2015 (Informativo 1007 do STF).

Deste modo, o Juízo a quo determinou o cancelamento de todas as exigências fiscais decorrentes dos referidos Autos de Infração. Por outro lado, a segurança foi denegada quanto ao pedido de que fosse
determinado à Autoridade Impetrada que se abstivesse de lavrar
futuros
Termos de Apreensão e Depósito e AINFS.

Nesse contexto, sustenta a agravante que a segurança deve ser concedida de maneira integral, assegurando também seu direito líquido e certo a não ser submetida a futuras cobranças de pagamento antecipado do ICMS, com fundamento no Protocolo 21/2011 e no Decreto Estadual do Pará nº 79/11.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, razão não lhe assiste. Isto, porque não se pode, por meio da ação mandamental, garantir salvo conduto para situações futuras, incertas e indeterminadas.

O
simples receio por parte do impetrante de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente
para viabilizar a concessão da segurança preventiva, porquanto é necessário que se demonstre a existência de real
ameaça ao direito por meio
de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora.

O instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende o agravante.

Ademais, o impetrante não especifica operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

Observa-se que, em verdade, o impetrante pretende obter, pela via mandamental preventiva, provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível na espécie, pois descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I -
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes).
II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de aproveitar os créditos relativos à entrada de insumos utilizados na produção de álcool etílico anidro carburante, para fins de apuração do ICMS normal, bem assim a compensação dos valores já aproveitados, mas que foram estornados após orientação da autoridade fazendária, que deu nova interpretação à Instrução Normativa 493/2001 GSF. 2. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal. 3. A indicada afronta aos arts. 267, 282, IV, e 286 do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 4
. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg
no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

Como se vê, na via estreita do Mandado de Segurança,
não se pode
auferir
provimento genérico, de natureza declaratória
e abstrata,
com o propósito de
alcançar situações futuras
da mesma espécie.

Logo, não merece qualquer reparo a decisão que manteve a sentença que concedeu parcialmente a segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 11 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2022